Tribunal: TJSP
Processo: 2020069-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Renovação de Alvará de Licença de Funcionamento condicionada ao pagamento de débitos de ISSQN inscritos em dívida ativa - Competência das 14a., 15a. e 18a. Câmaras de Direito Público deste Tribunal. Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020069-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são agravantes
INCOMAF INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS PARA FRIGORIFICOS
LTDA e RIGIN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado
SECRETÁRIO
DE
PLANEJAMENTO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020069-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39.509
Agravo de Instrumento no 2020069-24.2020.8.26.0000
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Agravante(s): INCOMAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA
FRIGORÍFICOS LTDA e OUTRO
Agravada(s):
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança Renovação de
Alvará de Licença de Funcionamento condicionada ao pagamento
de débitos de ISSQN inscritos em dívida ativa - Competência das
14a., 15a. e 18a. Câmaras de Direito Público deste Tribunal.
Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por Incomaf Indústria e Comércio de Máquinas para Frigoríficos Ltda
e outro, tirado contra decisão de fls. 72 dos autos de origem,
prolatada pelo Juiz Alexandre Munoz que, em mandado de
segurança, indeferiu a liminar para a imediata expedição de alvará
de funcionamento para a Incomaf e para a Rigin Participações e
Empreendimentos Ltda, independente de quaisquer apontamentos
no CADIN Municipal, impedindo a autoridade de aplicar sanções ou
proceder à lacração do estabelecimento.
Alegam que a Municipalidade tem meios legais
para exigir a satisfação do crédito tributário, sendo a exigência
indevida como condição para a expedição do alvará de
funcionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020069-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requerem
o
efeito
suspensivo/ativo
para
determinar que a Agravada expeça o alvará de funcionamento, em
observância das Súmulas no 70 e 323 do Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
Discute-se nos autos de origem, sobre a
expedição
de
alvará
de
funcionamento
condicionada
ao
pagamento de tributo municipal ISSQN pelas Agravantes.
Considerando, então, que a demanda de fundo
versa sobre tributo municipal, infere-se que a competência para
processar e julgar o respectivo recurso é da 14.a, 15.a ou 18.a
Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos do art. 3.o, inciso II,
da Resolução n.o 623/13, editada pelo C. Órgão Especial desta
Corte, “in verbis”:
“Art. 3.o A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída
por
18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
(...)
II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as
ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias ou não.”.
A mesma questão vem sendo apreciada pelas
câmaras especializadas, a saber:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Renovação de
alvar á de funcionamento condicionado ao pagamento do ISSQN.
Violação de direito líquido e certo. Ocorrência - A exigência de
pagamento do tributo par a concessão de alvar á de funcionamento
mostra- se ilegal, uma vez que a Fazenda Municipal dispõe de meio
próprio de cobrança daquele débito. Sentença que concedeu a
segurança mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.
Remessa Necessária no 1002276-62.2017.8.26.0431, Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020069-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pederneiras, 15a Câmara de Direito Público, Relator Rezende Silveira,
julgado em 20 de julho de 2018.
Apelação - Mandado de segurança - Vinculação da análise e da
concessão do 'habite-se' à prévia quitação do débito de ISS -
Inadmissibilidade - O Município dispõe de meios próprios para
satisfação do crédito tributário - Vedado ao Poder Público utilizar de
meios gravosos e indiretos de coerção destinados a compelir o
contribuinte inadimplente a pagar tributo - Precedentes do STJ e deste
TJSP baseados nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF - Sentença reformada
Recurso provido.
Apelação no 1043335- 97.2017.8.26.0053, Comarca de São Paulo, 18a
Câmara de Direito Público, Relator Roberto Martins de Souza, julgado
em 24 de maio de 2018.
Ação anulatória de lançamento fiscal. Manutenção da sentença de
improcedência. ISSQN. A autora requereu alvará de licença e
funcionamento para prestar serviços médicos no território do réu.
Posterior alegação de que nenhum serviço fora prestado, seguida de
pedido de cancelamento da licença concedida. O Município exige
tributação (ISSQN) pelos supostos serviços prestados pela autora no
período compreendido entre a concessão e o cancelamento da
licença. A controvérsia se resolve pelo ônus da prova, entendido aqui
no seu sentido subjetivo, qual seja, como regra de conduta das partes.
Ônus da prova da prestação de serviços carreado ao réu, sob pena
de imputar-se à autora produção de fato negativo. Impossibilidade de
tributação por serviços presumidos ou potenciais. Sentença mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
Apelação no 0008404-77.2007.8.26.0266, Comarca de Itanhaém, 18a
Câmara de Direito Público, Relatora Beatriz Braga, julgado em 27 de
abril de 2017.
Em face do exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se a redistribuição dos autos para uma das
Câmaras competentes para apreciação.
MARREY UINT
Relator